Tribunal: TJMT
Processo: 1005530-73.2023.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005530-73.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PAULO ROBSON DE ANDRADE PAIS - CPF: 023.884.361-09 (APELANTE), FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAVID XAVIER COSTA - CPF: 115.967.696-88 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO GUTLER - CPF: 144.925.137-44 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO ROBSON DE ANDRADE PAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO PELA INTERESTADUALIDADE (ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40 INCISO V, DA LEI Nº 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – DESPROPORCIONALIDADE – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM FRAÇÃO DIVERSA – IMPROCEDÊNCIA – PARÂMETRO ADOTADO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – UTILIZAÇÃO DE COMPARTIMENTO SECRETO PARA O TRANSPORTE DA DROGA – EVIDENCIADA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – PRECEDENTE STJ – PLEITOS DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS PREJUDICADOS ANTE A FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A
natureza nociva e a quantidade de entorpecente apreendido em poder do réu permitem a exasperação da reprimenda basilar, notadamente por tratar-se de circunstâncias preponderante, conforme as diretrizes dispostas no art. 42 da Lei nº 11.343/06, porém, em
quantum
diverso do estabelecido em sentença, para guardar a devida proporcionalidade com a hipótese dos autos.

O
modus operandi
adotado pelo acusado, mediante a utilização de fundo falso em caminhão para o transporte de expressiva quantidade de entorpecente – aproximadamente 109,5 kg – cento e nove quilos e quinhentos gramas de
cocaína
, evidencia a dedicação do mesmo às atividades criminosas e o envolvimento com organização criminosa, fundamentos estes aptos a obstar a incidência da minorante do tráfico privilegiado.

“
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado’”
(AgRg no HC n. 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 22/5/2017).

“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.”
(Enunciado 47 da Turma de Câmaras Criminais do TJMT).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005530-73.2023.8.11.0003

APELANTE: PAULO ROBSON DE ANDRADE PAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de PAULO ROBSON DE ANDRADE PAIS contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos de ação penal registrada sob o nº 1005530-73.2023.8.11.0003 que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente à pena privativa de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo,
pela prática do crime de tráfico de entorpecentes majorado pela interestadualidade, disposto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06 (apreensão de aproximadamente 109,5 kg – cento e nove quilos e quinhentos gramas de
cocaína
) (Sentença – id. 172704743).

Em razões recursais, a defesa busca a readequação da pena-base, eis que exasperada de forma desproporcional; a retificação da fração utilizada como parâmetro para atenuar a pena na segunda fase; a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços), bem como a fixação de regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (id. 172704450).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo defensivo (id. 161561346).

O parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo defensivo, nos seguintes termos:

“Recurso de Apelação – Razões. 1) Redimensionamento da pena base, intermediária e definitiva – causa de diminuição da pena – tráfico privilegiado – Impossibilidade – Fração adotada para sopesar circunstância judicial negativa e atenuante de confissão espontânea está proporcional ao caso concreto. Reconhecimento do privilégio que não merece acolhimento, vez que ausente os requisitos, sendo que o Magistrado verificou a dedicação do apelante no desemprenho da vida criminosa, vez que fora surpreendido com grande quantidade de entorpecente em seus pertences em direção a outro Estado da Federação. 2) Regime inicial de cumprimento da pena no menos gravoso – conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Não acolhimento – pena e regime de pena fixado na sentença, devem permanecer incólume, pois correspondem com a previsão normativa e a proporcionalidade exigida ao caso em tela. Parecer pelo desprovimento do recurso interposto.”
(id. 173335681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO ROBSON DE ANDRADE PAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de PAULO ROBSON DE ANDRADE PAIS contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos de ação penal registrada sob o nº 1005530-73.2023.8.11.0003 que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou a recorrente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes majorado pela interestadualidade, disposto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, ante a apreensão de aproximadamente 109,5 kg – cento e nove quilos e quinhentos gramas de
cocaína
.

Assim narrou a denúncia:

“
Consta do incluso inquérito policial que na data de 02/03/2023, por volta das 12h30min, na BR 364, KM 211.0, nesta cidade, o denunciado PAULO ROBSON DE ANDRADE PAIS foi preso em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, 100 (cem) tabletes, perfazendo massa bruta de 109,5 kg (cento e nove quilogramas vírgula cinco centigramas), que, após serem submetidos à perícia, constatou-se tratarem de COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo de Constatação, fls. 42/44, ID. 111964219.

São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização de rotina, ocasião em que abordou o veículo M.BENZ/L 1618, placa GOO6G67, cor branco, conduzido pelo denunciado.

Colhe-se que, ao solicitar os documentos de porte obrigatório, tais como documentação do veículo e nota fiscal da carga, PAULO demonstrou extrema inquietação, apresentando esta última com rota de descarga divergente da informada, alegando que saiu com o caminhão vazio de Mirassol D'Oeste-MT a Cuiabá-MT, onde carregou a carga descrita na Nota Fiscal e que levaria até Andradina-SP, quando na verdade a Nota Fiscal tinha como destino Rondonópolis.

Diante das justificadas razões, os policiais realizaram revista veicular com auxílio do cão farejador K9 Rango, ocasião em que encontraram um fundo falso na caixa de cozinha e de ferramentas, onde abriram e apreenderam os referidos tabletes de cocaína, e, ainda, na posse do denunciado, 02 (dois) aparelhos celulares, e a quantia de R$ 472,00 (quatro centos e setenta e dois reais) em dinheiro (Termo de apreensão, fls. 24/25, ID 111964219).

Uma vez flagrado com a expressiva quantidade de droga, PAULO alegou que pegou a droga na localidade denominada "Tabuleta’'', próxima à cidade de Mirassol do Oeste/MT, e a levaria a Jundiaí/SP, sendo que, para tanto, perceberia a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que interrogado, confessou que transportava a droga, com seu veículo, para a cidade de Jundiaí/SP.”
(id. 172704347).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa pugna inicialmente pela readequação da pena-base, eis que exasperada de forma desproporcional.

Transcrevo parte do
decisum
referente à dosimetria de pena:

“
Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la, nos seguintes termos:

Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Antecedentes: não havendo condenação criminal anterior transitada em julgado, deixo de valorar negativamente neste ponto.

Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente.

Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em relação ao condenado.

Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011).

Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011).
Nesse particular, deve ser considerada, evidentemente, a natureza do entorpecente apreendido (cocaína, de alta nocividade e elevadíssimo valor financeiro no mercado criminoso) e sua elevada quantidade (109,5 Kg), o que enseja aumento considerável da reprimenda base, inclusive consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados mencionados oralmente, bem como com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há qualquer circunstância a ser valorada negativamente.

Comportamento da vítima:
Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que se trata de crime vago. Considerando a circunstância judicial desfavorável ao acusado, fixo a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão. Na segunda fase, não há agravante a ser considerada.

Por outro lado, diante da confissão do acusado, reconheço a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, reduzindo a pena em 1/6, atingindo o patamar de 07 (sete) anos e 06 (meses) meses de reclusão.

Na terceira fase, constata-se que restou comprovada a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 (tráfico interestadual), motivo pelo qual aumento em 1/6 a pena aplicada, chegando ao total de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Em relação à causa de diminuição de pena prevista no art. 33. § 4º, da Lei 11.343/2006, entendo que não estão preenchidos todos os requisitos autorizadores. In casu, é certo que o acusado estava envolvido com atividade criminosa relativa ao tráfico de drogas, haja vista não apenas a quantidade de entorpecente apreendido (109,5 Kg), mas principalmente devido às circunstâncias que culminaram a sua prisão em flagrante – em esquema de tráfico interestadual de drogas, cabendo ao réu, que é residente em Mirassol d’Oeste levar a droga até Jundiaí/SP, cuja entrega somente não se concluiu em razão da ação da Polícia Rodoviária Federal, já nesta cidade, tendo sido evidenciado o envolvimento do sentenciado com organização criminosa neste caso.
Convém destacar, ainda, a especial forma de acondicionamento das drogas, que estavam ocultadas no fundo falso da caixa de cozinha e de ferramentas, no interior de um caminhão de transporte de cargas pesadas, que apenas puderam ser localizadas pelos policiais com o auxílio do cão farejador K9 Rango, em virtude dos obstáculos criados pelo réu para a sua localização
. Diante desses fundamentos e conforme elementos oralmente registrados na sentença proferida (mídia inclusa), é descabido o reconhecimento do tráfico privilegiado in casu.”
(id. 172704743 – grifei).

Após detida análise, tenho que assiste razão à defesa quanto à readequação da reprimenda basilar.

Isso porque, observa-se que a natureza nociva e a quantidade de pasta base de
cocaína
apreendida em poder do réu (aproximadamente 109,5 kg – cento e nove quilos e quinhentos gramas) de fato permitem a exasperação da reprimenda basilar, porém, em
quantum
diverso do estabelecido em sentença, eis que o aumento perpetrado pela magistrada de primeiro grau não guardou a devida proporcionalidade com o caso em análise.

Assim, tenho que a fixação da pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão se mostra razoável e proporcional aos elementos constantes do conjunto fático-probatório dos autos.

Por conseguinte, a defesa requereu a retificação da fração adotada para a atenuante da confissão.

Para tanto, sustentou que o acusado trouxe aos autos
“
informações quanto ao local onde ocorre a captação dos motoristas (tabuleta), o que certamente auxiliará as forças de segurança do Estado, esclareceu a forma como se deu o carregamento do ilícito com riquezas de detalhes, indicando o veículo que utilizam (uno) e o modo em que operam ao deixar as chaves no contato, elementos ricos em detalhes que devem ser valorados quando da estipulação da fração aplicada na redutora”.

Sem razão a defesa.

Observa-se da sentença que o Juízo sentenciante reconheceu a incidência da referida atenuante e diminuiu a reprimenda em 1/6 (um sexto).

E, a meu ver, os fundamentos trazidos pela defesa para que fosse adotada fração diversa se mostraram demasiadamente frágeis e não permitem a diminuição em

patamar diverso daquele e adotado pela magistrada de primeiro grau.

Aliás, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o aumento para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 (um sexto) da pena-base, tal como estabelecido no presente feito, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DA ATENUANTE EM PATAMAR INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC n. 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 22/5/2017).

2. Na hipótese, a redução da pena em fração inferior a 1/6 foi realizada sem nenhuma justificativa. Embora o agravante alegue que a confissão foi qualificada e que nem deveria haver sido reconhecida, ela foi aplicada pelas instâncias ordinárias e não houve recurso da acusação; ademais, em nenhum momento esse argumento foi usado na sentença ou no acórdão para justificar a fração empregada.

3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AgRg no HC n. 789.166/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.) (grifei).

Em relação à minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, tenho que a quantidade e natureza da droga apreendida, por si só, não permite concluir que o agente se dedica às atividades criminosas, sem, contudo,
“haver a demonstração, por meio de elementos concretos extraídos dos autos, de que ele se dedicava às atividades ilícitas ou integrava de maneira estável e permanente organização criminosa”
(AgRg no HC n. 787.147/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

Contudo, entendo que o modo de acomodação do entorpecente, como no caso em comento, realizado em compartimento de veículo cuidadosamente preparado para esse fim, revela habitualidade, profissionalismo e sofisticação da conduta, convergindo para a dedicação do acusado às atividades criminosas e que constitui fundamento apto a afastar a minorante do tráfico privilegiado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA.
REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

2. Hipótese em que as instâncias originárias afastaram o redutor do tráfico privilegiado por entenderem que o modus operandi do delito indica o envolvimento do paciente com organização criminosa, uma vez que se trata do transporte de expressiva quantidade de entorpecente - 159,200 kg de maconha - em fundo falso de veículo, previamente preparado, em longo trajeto do município de Eldorado/MS até Maringá/PR.

3. Embora o paciente seja primário e a pena reclusiva tenha sido fixada em 5 anos e 10 meses, as instâncias de origem destacaram a notável quantidade de droga para justificar a imposição do regime fechado, conforme autoriza o art. 33 do CP.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 722.817/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.) (grifei).

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

Na primeira fase, readéquo a pena-base para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, tendo em vista a quantidade e natureza do entorpecente apreendido em poder do recorrente.

Na segunda fase, mantenho a incidência da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto) e diminuo a pena intermediária para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na terceira fase, aplico a majorante da interestadualidade, disposta no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, na fração de 1/6 (um sexto), tal como estabelecido em sentença, resultando na pena definitiva de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Estabeleço o regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos do Enunciado 47 deste Colendo Tribunal, que assim dispõe:

“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.”

Por fim, prejudicados os pedidos de readequação de regime prisional e substituição da reprimenda por restritivas de direitos, eis que fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

À vista do exposto e em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo para readequar a pena-base para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, resultando na pena definitiva de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023